Tribunal: TJSP
Processo: 2194096-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 2194096-83.2020.8.26.0000/50001, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante SINDPD
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
EM
PROCESSAMENTO DE DADOS E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO e são
embargados GISELE LACERDA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), SANDRA ARTHUR BARBARA (JUSTIÇA
GRATUITA),
ANTONIO
MARIA
FERNANDES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ROSEMARY
ESTEVES
CARDEAL (JUSTIÇA GRATUITA), SARA DE MORAES
ARTHUR (JUSTIÇA GRATUITA), SERGIO EDUARDO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ROBERTO DA
SILVA
HI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
HELOISA
MAFALDA GIARLARIELO (JUSTIÇA GRATUITA),
ANDREA DE SOUZA E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
PATRICIA APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), DIVANIR SORIAN DE SISTO
(JUSTIÇA GRATUITA), CELIA CENTENO FERREIRA
DE GOUVEA (JUSTIÇA GRATUITA), IVETE ADINOLFI
(JUSTIÇA GRATUITA), ANA PAULA DOS SANTOS
AZEVEDO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ROBERTA
SAKUMOTO
AMARAL
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA), KATIA APARECIDA GALOTTE DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), WANDA ALVES
FELIPPE (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ANTONIETA
ALVES
FELIPPE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
IVONE
MARQUES DE FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2194096-83.2020.8.26.0000/50001 – Crs 191220e
2
ELIANE
DE
OLIVEIRA
AVELAR
(JUSTIÇA
GRATUITA),
REGINALDO
FERREIRA
DE
ALBUQUERQUE (JUSTIÇA GRATUITA), SANDRA
PAES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), CARLA
PATRICIA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA),
FABIANO
MARQUES
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), ALVARO VENTURA DOS SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA), ROSEMEIRE FRANCISCA
NEVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), WELINGTON
CARLOS
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ROSEMEIRE
SOARES
DA
CRUZ
(JUSTIÇA
GRATUITA) e VAGNER CONSTANTINO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2194096-83.2020.8.26.0000/50001 – Crs 191220e
3
Voto no 44.184
Embargos de declaração de no
2194096-83.2020.8.26.0000/50001
Processo originário no 1112019-59.2019.8.26.0100
7a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargante: Sindpd Sindicato dos Trabalhadores Em
Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do
Estado de São Paulo
Embargados: Gisele Lacerda da Silva e outros
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão, rejeitam-se os embargos declaratórios. Réu, sindicato interpõe embargos
declaratórios ao acórdão. Afirma-o omisso e argui
prescrição do crédito de natureza alimentar.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão e dirimiu a
questão nos termos que expôs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2194096-83.2020.8.26.0000/50001 – Crs 191220e
4
A arguição só agora da prescrição bienal
fica repelida, porque a natureza alimentar do crédito não o
torna alimentos.
Não se confirmando, assim, o vício
apontado, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator